Tribunal: TJES
Processo: 5002704-05.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002704-05.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABRICIO ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA DE ENERGIA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE.
SUSPENSÃO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.SENTENÇA MANTIDA 1. Tese do Requerido/Recorrente
: O recorrente inicialmente pleiteia o recebimento do recurso no efeito suspensivo, bem como alega a incompetência do juizado face a necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que agiu dentro das normas regulamentadoras para a apuração da irregularidade onde se constatou que o medidor estava com um “By pass”, irregularidade provocada por intervenção de terceiro que não permite ao medidor registrar o consumo em sua totalidade. Afirma que a inspeção foi realizada na presença de um responsável que assinou o TOI. Em razão de tal circunstância foi realizada a revisão dos valores consumidos para a instalação, gerando a cobrança de R$ 1.243,88, sendo o procedimento adotado pela EDP perfeitamente adequado. Afirma ainda que em caso de inadimplência é perfeitamente cabível a suspensão da energia, não havendo em que se falar em cancelamento do débito, danos materiais e morais. Requer a reforma da r. sentença a quo.
2. Tese da Recorrida:
EM resumo, o autor alega em sua exordial que em 09/06/2018 a empresa requerida compareceu à residência do autor, e, após inspeção realizada no padrão de energia, emitiu o TOI nº 3413668. Um ano depois, foi emitido Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular comprovando-se a cobrança pela ré do valor de R$ 1.243,88. Em 12.08.2019 a energia do requerente foi cortada sem aviso prévio, sendo reestabelecida no dia posterior após o requerente assinar termo de confissão de dívida junto a requerida. Em contrarrazões o recorrido alega que a concessionária, de forma unilateral, realizou vistoria no medidor de energia de sua residência, sem sequer informar o que teria sido feito. Afirma não existir provas de que o requerido tenha realizado ação direta no medidor de energia com intenção de fraudar a concessionária ou causar defeito no medidor. Alega que não foi observada pela EDP as normas da resolução 414/2010 da ANATEL. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declaro a INEXISTÊNCIA do débito referente ao TOI 3413668, no valor de R$ 1.243,88 (hum mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), ou outro valor referente ao mesmo. CONDENO ainda a ré a devolver ao autor o valor de R$ 448,13 (quatrocentos e quarenta e oito reais e treze centavos), com juros da citação e correção monetária da data do desembolso, além de CONDENAR a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença”.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Em relação a preliminar de incompetência do juízo face a necessidade de perícia, a meu ver, não merece acolhimento a questão suscitada. Entendo que não há necessidade de dilação probatória de natureza pericial, posto que a controvérsia nos autos cinge-se a averiguar a regularidade do procedimento administrativo adotado para a apuração de eventuais irregularidades na medição de consumo. Para tanto, basta cotejar-se as provas produzidas nos autos às disposições da ANEEL a esse respeito. Portanto, não vislumbro a essencialidade da prova complexa para solucionar a lide, dado que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos. Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do Juízo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Pois bem, as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, a concessionária recorrente não procedeu de forma adequada no tocante a verificação do consumo na unidade de consumo de titularidade do recorrido. Para caracterizar-se a verificação da irregularidade da conduta do consumidor, não bastando a lavratura do TOI, porquanto se trata de prova produzida unilateralmente. Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não adotou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade (realização de perícia técnica administrativa com a participação do consumidor), conforme bem observou a r. sentença a quo. As fotografias anexadas pela contestação sequer fazem provas robustas da alegada irregularidade (“by pass” realizado no medidor). Assim, irregular é o procedimento administrativo. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe. No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, tendo em vista a suspensão do fornecimento de energia na residência do recorrido. Sabe-se que a mera cobrança indevida não gera dano moral in re ipsa, todavia, os transtornos sofridos pelo recorrido ao ter seu serviço suspenso, tratando-se de serviço essencial do qual ficou sem, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, relativamente ao quantum indenizatório. O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.